Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700046-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA PACIENTE: RENATO DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIEL DE SOUZA MADEIRA, advogado constituído, com OAB/GO no 48.522, em favor de RENATO DOS SANTOS SOARES, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 17/19). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente é primário. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a prisão é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Sérgio Rocha (fls. 69/73). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal/DF informa que: “RENATO DOS SANTOS SOARES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 (ID n. 133890682), tendo a denúncia sido recebida no dia 17 de agosto de 2022 (ID n. 133970296), com decisão de saneamento do feito em 26 de setembro de 2022 (ID n. 137897634). No momento, aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/01/2023” (fls. 97/99). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, em substituição, Mário Pérez de Araújo, oficia pela prejudicialidade da impetração (fl. 103). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0729126-16.2022.8.07.0001), nota-se que em 31/1/2023, a prisão preventiva do paciente foi revogada pela MM. Juíza a quo, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de fevereiro de 2023 18:52:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora